Tribunal: TJSP
Processo: 1500173-92.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto simples – Princípio da insignificância penal – Aplicabilidade – Valor reduzido da "res" e escassa repercussão do fato. – Reincidência não obsta a incidência do princípio – Absolvição - Recurso defensivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500173-
92.2018.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante FERNANDO
DE ARAÚJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
recurso para absolver Fernando de Araújo, com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-92.2018.8.26.0559 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1500173-92.2018.8.26.0559
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 40.671
Furto simples Princípio da insignificância penal Aplicabilidade
Valor reduzido da “res” e escassa repercussão do fato.

Reincidência não obsta a incidência do princípio Absolvição -
Recurso defensivo provido.
Fernando de Araújo foi condenado pelo MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto a 01 (um) ano, 05
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso
no art. 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado,
pretende
a
absolvição,
sustentando
atipicidade por insignificância penal da conduta. Subsidiariamente, requer a
fixação de regime inicial aberto, computando-se o tempo de prisão provisória, nos
termos do artigo 387, § 2o do Código de Processo Penal.
Oferecidas as contrarrazões (fls.150/152), a D. Procuradoria
da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 31 de agosto de 2018, o
acusado subtraiu três salgadinhos marca Elma Chips e pacote de bolacha Waffer
marca Bauducco. Os bens foram avaliados em R$ 16,00 (dezesseis reais).
Segundo se apurou, o réu ingressou na Padaria Nossa Senhora de Fátima, se
apossou dos itens e saiu do estabelecimento sem efetuar o pagamento.
Empregada do estabelecimento visualizou a ação e o advertiu. Respondeu que
não pagaria e deixou o local. Acionada, a polícia o avistou caminhando na via
pública, em posse da “res”, integralmente recuperada (fl. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-92.2018.8.26.0559 -Voto no
3
A escassa repercussão do fato indica que exagerada e
desproporcional a resposta penal fornecida, aconselhando que se reconheça a
atipicidade material da conduta. Ressalta-se que o valor total da “res”,
integralmente restituída, não chega a 2% do salário mínimo vigente à época, não
tendo a vítima experimentado qualquer prejuízo.
A descriminalização de condutas pode ser realizada por ato
legislativo ou interpretativo do juiz.
Como em nosso sistema o juiz não dispõe de grande
mobilidade e o Ministério Público, salvo recentes exceções, está submetido à
regra da obrigatoriedade da ação penal, pode parecer problemática a
descriminalização pela via interpretativa.
No entanto, a moderna dogmática penal fornece diversas
técnicas para que se possa alcançar tal objetivo, sem que se abra mão da
segurança jurídica do sistema. Exemplos são os princípios da adequação social e
da insignificância.
Para evitar qualquer situação de insegurança jurídica,
provocada por decisões carentes de critérios sistemáticos ou científicos, é preciso
deixar que as proposições valorativas político-criminais, como é o caso da
necessidade de descriminalização de algumas condutas, passem a penetrar nas
categorias sistemáticas do Direito Penal, superando-se, assim, as discrepâncias
existentes entre a experiência e certos postulados da dogmática,
compatibilizando-se a prática com a teoria. É imprescindível, portanto, que se
confira específico significado político-criminal a cada uma das categorias
sistemáticas da teoria do delito.
Não se trata apenas de ter em conta pontos de vista político-
criminais na aplicação da lei, como costumeiramente se vê na jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-92.2018.8.26.0559 -Voto no
4
brasileira (as conhecidas absolvições em nome da “boa política criminal”). É
preciso ir mais longe, conciliando a política criminal com a segurança jurídica que
proporciona a claridade do sistema, evitando-se a arbitrariedade.
Para tanto, os elementos do delito, tipicidade, antijuridicidade
e culpabilidade, devem ser analisados, desde o início, sob o prisma de sua
função político-criminal.
À tipicidade, assim, deve ser conferido o significado político-
criminal de expressão do princípio constitucional da legalidade. Por esse motivo,
não se deve admitir a interpretação extensiva dos tipos penais com o intuito de
garantir uma proteção sem lacunas dos bens jurídicos.
Diante da natureza fragmentária e subsidiária do Direito
Penal, decorrentes do próprio princípio da legalidade, o correto é justamente o
oposto, ou seja, a interpretação restritiva dos tipos penais.
Como critérios auxiliares dessa interpretação restritiva é que
devem ser entendidos os princípios da adequação social, idealizado por Hans
Welzel, e da insignificância, devido a Claus Roxin, ambos integrantes da moderna
concepção de tipicidade material.
De fato, o comportamento humano, para ser típico, não só
deve ajustar-se formalmente a um tipo legal de delito, mas também ser
materialmente lesivo a bens jurídicos e socialmente reprovável.
O Direito Penal só deve ir até onde seja necessário para a
proteção do bem jurídico, não se ocupando com bagatelas. A adoção do princípio
da insignificância, por conseguinte, é o caminho sistematicamente correto e com
base constitucional para a descriminalização de condutas que, embora
formalmente típicas, não atinjam de forma relevante os bens jurídicos protegidos
pelo Direito Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-92.2018.8.26.0559 -Voto no
5
O princípio atua, portanto, como instrumento de interpretação
restritiva do tipo penal, com o significado sistemático e político criminal de
expressão da regra constitucional da legalidade, que nada mais faz do que
revelar a natureza subsidiária e fragmentária do Direito Penal, como sustentado
em nossa obra “O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no
Direito Penal” (Saraiva, 1994).
Feitas tais considerações, verifica-se a possibilidade de, sem
qualquer ofensa ao sistema, afirmar-se a atipicidade material, por sua
insignificância, de condutas como a versada nestes autos, que, não obstante
formalmente típicas, não merecem, em razão do desvalor do resultado, a atenção
do Direito Penal.
Oportuno frisar que, afastada a própria tipicidade da conduta,
pouco importa eventual reincidência do acusado.
Na medida em que não houve delito, não há que se analisar
circunstâncias relacionadas ao cálculo de penas (art. 61 do CP). Afinal, a recidiva,
ou qualquer fator não referente à tipicidade não terão o condão de transmutar
comportamento atípico em típico.
Tal qual outras dirimentes, o princípio da bagatela
descaracteriza a infração penal. Assim, almejar a condenação por delito
insignificante apenas em razão da recidiva é o mesmo que opinar pela inculpação
de agente que comprovadamente atuou em legítima defesa apenas por ser
reincidente.
Frente ao exposto, dá-se provimento ao recurso para
absolver Fernando de Araújo, com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
VICO MAÑAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500173-92.2018.8.26.0559 -Voto no
6
Relator